Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000033-61.2018.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0000033-61.2018.6.16.0177

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/09/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000033-
61.2018.6.16.0177 que, julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia e condenou o
réu João Carlos Barbiero às sanções do artigo 350, caput, do Código Eleitoral (Lei n° 4.737/65).
Fixou a pena definitiva em 1 ano de reclusão e em 5 dias multa, no valor do dia-multa em um
trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, quantia esta que deverá ser
atualizada, quando da execução, pelos índices de correção monetária vigentes. Substituiu a pena
de reclusão por 1 ano por prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos (da data de
quando foi proferida esta sentença) a ser destinado a entidade a ser escolhida pelo juízo da
execução, no artigo 44 do Código Penal. Fixou o início do cumprimento da pena no regime aberto,
nos termos do artigo 33, §2º, "c" do Código Penal. (Ação Penal Eleitoral nº 0000033-
61.2018.6.16.0177 em que foi oferecida denúncia contra João Carlos Barbiero como incurso no tipo
penal previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, pelos fatos a seguir expostos: "No dia 04
de novembro de 2014, em horário não preciso, na sede do Tribunal Regional Eleitoral deste Estado
do Paraná, localizado na Rua João Parolin, nº 224, Bairro Prado Velho, nesta Cidade e Comarca de
Curitiba, o denunciado, João Carlos Barbiero, com vontade livre e ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, apresentou prestação de contas de campanha afetas às eleições
de 2014, para a qual concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Verde, contendo
informações diversas das que deveriam constar, particularmente, valor referente à doação eleitoral
que, em verdade, nunca ocorreu por parte da empresa, Rodrigues Serigrafia e Plotagem Ltda, de
propriedade de Enizeu Rodrigues da Rosa, conforme defesa e notas fiscais de n. 2840, 2861 (fls.
23) e recibos eleitorais de fls. 51-52. Conforme narrado pela empresa Rodrigues Serigrafia e
Plotagem Ltda, os valores que foram indicados pelo denunciado como doação, foram, na verdade,
valores referentes ao negócio jurídico de prestação de serviços. Fato importante que indica a
ocorrência do delito é fato de o denunciado, após emitidas as notas fiscais acima indicadas,
relatou a Enizeu passar por dificuldades financeiras, sugerindo ao mesmo que os valores fossem
repassados na modalidade de doação, o que foi negado por Enizeu. Ref: Inquérito Policial nº
1001/2017-4-SR/DPF/PR (SADPWEB IP 52-07.2017.6.16.0176 - Prot. 95.737/2017). Noticia de Fato nº
1-25-000-000491/2017-11. Representação nº 35-34.2015.6.16.0016 - Prot. 28626/2015. Prestação de
Contas Eleitorais nº 2247-13.2014.6.16.0000; HCCrim 0040127-27.2021.8.16.0000; autos nº 0018781-
94.2020.8.16.0019; Processo Migrado na Zona Eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JOAO CARLOS BARBIERO (RECORRENTE)
ANDRE MAURICIO CAXAMBU (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI registrado(a)
civilmente como ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
(ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918121
25/07/2024
08:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.568

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000033-61.2018.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOAO CARLOS BARBIERO
ADVOGADO: ANDRE MAURICIO CAXAMBU - OAB/PR62541
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA
DENÚNCIA. ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE
IDEOLÓGICA ELEITORAL. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR. NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE
AÇÃO PENAL. NULIDADE DE PROVAS DA AÇÃO PENAL.
RESTABELECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. O artigo 89 da Lei nº 9.099/95 prevê o benefício da suspensão condicional
do processo nos casos de crimes de menor potencial ofensivo.

1.1. Na espécie, o processo que levou à revogação da suspensão condicional
do processo já não se apresenta como um obstáculo à concessão do
benefício, o qual deve ser restabelecido.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 43918121 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402378900000042872819
Número do documento: 24072508402378900000042872819
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:14:07

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por JOÃO CARLOS
BARBIERO em face da sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, por meio da qual julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério
Público Eleitoral, condenando o recorrente pelo cometimento do crime previsto no artigo
350 do Código Eleitoral.

Na origem, a denúncia foi recebida em 04 de setembro de 2018.

Em audiência, o Ministério Público Eleitoral ofereceu o benefício da
suspensão condicional do processo, o que foi homologado pelo Juízo de origem,
posteriormente revogado, diante da notícia da existência da Ação Penal nº 0018781-
94.2020.8.16.0019, em trâmite perante à 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa.

Proferida sentença pela procedência da pretensão punitiva contida na
denúncia, condenando o ora recorrente às sanções do artigo 350 do Código Eleitoral (ID
43719664).

Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso criminal eleitoral,
pugnando o recorrente (ID 43719674) pelo restabelecimento da suspensão condicional do
processo, uma vez que se verificam preenchidos os requisitos legais do artigo 89 da Lei
nº 9.099/95, combinado com o artigo 77 do Código Penal e, ao final, pelo provimento do
recurso, para o fim de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral apresentou parecer (ID
43719687), manifestando-se pelo provimento do presente recurso criminal eleitoral, para
o fim de restabelecer o benefício da suspensão condicional do processo, conforme artigo
89 da Lei nº 9.099/95.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a conversão do
julgamento em diligência (ID 43731341), a fim de que se oficiasse ao Juízo da 1ª Vara
Criminal de Ponta Grossa, solicitando-lhe informações acerca do objeto e pé dos autos nº
0018781-94.2020.8.16.0019 e nº 0000311-78.2021.8.16.0019 e, em especial, informação
se o réu estaria sendo processado por crime em algum desses feitos. Juntou informações
processuais extraídas da base de dados dos sistemas criminais (ID 43731342).

Foram juntadas certidões explicativas, referentes aos autos de nº 0018781-
94.2020.8.16.0019 e nº 0000311-78.2021.8.16.0019 (ID 43841310).

Novamente enviados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, que
apresentou parecer, manifestaram-se pelo provimento do recurso com a consequente
suspensão condicional do processo (ID 43848400).

É o relatório.

Num. 43918121 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402378900000042872819
Número do documento: 24072508402378900000042872819
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:14:07

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade,
é de se conhecer do recurso criminal eleitoral interposto.

II. Insurge-se o recorrente acerca da revogação do benefício da suspensão
condicional do processo, asseverando que estariam preenchidos os requisitos legais do
artigo 89 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 77 do Código Penal.

O artigo 89 da Lei nº 9.099/95, conhecida como Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, dispõe sobre a suspensão condicional do processo, também
conhecida como sursis processual, nos casos de crimes de menor potencial ofensivo:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam
a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz,
este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o
acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de frequentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do
Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para
informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a
suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a
ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a
reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado,
no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição
imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

Num. 43918121 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402378900000042872819
Número do documento: 24072508402378900000042872819
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:14:07

De acordo com o texto normativo, nos casos em que a pena mínima
cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público pode, ao oferecer a
denúncia, propor a suspensão do processo por um período de dois a quatro anos. No
entanto, para que essa proposta seja homologada, é necessário que o acusado não
esteja sendo processado ou condenado por outro crime e que estejam presentes os
demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, conforme previsto no
artigo 77 do Código Penal.

Durante o período de prova, se o acusado cumprir todas as condições
impostas, ao final do prazo determinado, o juiz declara extinta a punibilidade, e o
processo é arquivado, sem que haja uma condenação formal. No entanto, se o acusado
descumprir alguma das condições ou cometer novo crime durante o período do benefício,
a suspensão do processo pode ser revogada, e o processo criminal volta a tramitar
normalmente.

Na espécie, no momento da proposta e homologação do sursis processual, o
ora recorrente atendia aos requisitos para tanto, todavia, com o apontamento acerca da
existência da Ação Penal nº 0018781-94.2020.8.16.0019, em trâmite perante a 1ª Vara
Criminal de Ponta Grossa, o Juízo a quo revogou a concessão do benefício. A decisão
restou assim fundamentada (ID 43719566):

"(...)

Brevemente relatado, decido.

Como bem ponderado pelo Ministério Público Eleitoral, a mera existência de
outro processo criminal é suficiente para a revogação da suspensão
condicional do processo, conforme art. 89, §3° da Lei n. 9099/1995. O fato de
existir Habeas Corpus em trâmite para a eventual declaração de nulidade de
provas produzidas (ID 94095336 e 94095337), aparentemente, não estende
seus efeitos à existência do processo e ao recebimento da denúncia. Quando
muito, algumas das provas produzidas no processo serão impactadas.

Desta forma, declaro revogada a suspensao condicional do processo
concedida no ID 81356575."

O recorrente anexou aos autos cópia da decisão proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal de Ponta Grossa no processo penal mencionado (ID 43719678), na qual,
em conformidade com o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Paraná no Habeas
Corpus nº 0040127-27.2021.8.16.0000, declarou a nulidade de provas, ordenou a
devolução dos itens apreendidos, rejeitou a adição da acusação proposta pelo Ministério
Público e determinou outras medidas a fim de dar andamento ao feito. Além disso, foram
anexadas cópias do Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto contra o referido decisum (ID 43719675), da certidão de trânsito em julgado (ID
43719676) e da comunicação expedida ao Instituto Estadual de Identificação informando
a rejeição do aditamento à denúncia (ID 43719677).
Num. 43918121 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402378900000042872819
Número do documento: 24072508402378900000042872819
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:14:07

Das certidões explicativas emitidas pela 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa,
extrai-se que, nos autos de Ação Penal nº 0018781-94.2020.8.16.0019, que
fundamentaram a revogação da suspensão condicional do processo, ocorreu a
declaração de nulidade de provas, afetando o conjunto probatório que embasou a
denúncia. O pedido de emenda da denúncia foi recusado e, em seguida, a ação foi
arquivada por falta de justa causa (conforme o artigo 395, inciso III, do Código de
Processo Penal).

Portanto, o processo que levou à revogação da suspensão condicional do
processo já não se apresenta como um obstáculo à concessão do benefício.

Ademais, a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio de consulta ao sistema
Oráculo, também constatou a existência dos autos de nº 000311-78.2021.8.16.0019, que
tramitam sob segredo de justiça. Contudo, diante das informações que obteve da Justiça
Estadual, tem-se que se trata de um inquérito policial desmembrado do processo nº
0018781-94.2020.8.16.0019, a pedido do Ministério Público, em tramitação no mesmo
Juízo. Nesse inquérito, o recorrente é investigado pela possível prática dos crimes
previstos nos artigos 288, 317 e 333 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, como muito bem pontuado pela PRE, até a data de resposta da
1ª Vara Criminal de Ponta Grossa (certidão datada de 20/03/2024), não houve
apresentação de denúncia, o que, de igual modo, não impede o restabelecimento do
benefício da suspensão condicional do processo, conforme solicitado pelo recorrente.

Deste modo, o restabelecimento da suspensão condicional do processo
anteriormente revogada é medida de rigor, com o devido acompanhamento, pelo Juízo de
origem, da manutenção dos requisitos legais para tanto durante o período do benefício,
com a verificação dos feitos de nº 0018781-94.2020.8.16.0019 e nº 0000311-
78.2021.8.16.0019.

Diante do restabelecimento da suspensão condicional do processo, não há
falar-se, assim, em absolvição do recorrente.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Criminal Eleitoral
interposto por JOÃO CARLOS BARBIERO para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de restabelecer a suspensão condicional do processo, nos termos
do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

Remetam-se os autos ao Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

Num. 43918121 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402378900000042872819
Número do documento: 24072508402378900000042872819
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:14:07

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000033-61.2018.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DES. LUIZ
OSÓRIO MORAES PANZA - RECORRENTE: JOAO CARLOS BARBIERO - Advogados
do RECORRENTE: ANDRE MAURICIO CAXAMBU - PR62541, ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES
BRAGA - PR117859 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918121 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402378900000042872819
Número do documento: 24072508402378900000042872819
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 14:14:07